Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-12.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025312-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), FABIO OLIARI - CPF: 035.302.026-57 (AGRAVADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada em sede de cognição sumária a PRESENÇA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, que visa reformar a decisão do i. Relator que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1025312-12.2022.8.11.0000, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, mormente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 784, §1º, do CPC c/c 151, inc. II, do CTN.

Segue sustentando, a ausência da probabilidade do direito alegado, pois, o agravado não apresentou o recurso voluntário no processo administrativo tributário correspondente.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 167792664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Fabio Oliari impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso, aduzindo que interpôs Recurso Voluntário visando à desconstituição de crédito tributário, contudo, o mesmo foi inadmitido em razão do valor de alçada, o que é ilegal e inconstitucional, violando o acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa, de modo que pugnou pela concessão da segurança para que seja admitido o recurso alhures, com a suspensão da exigibilidade do aludido crédito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que foi demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, deferiu o pedido de tutela antecipada recursal, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante na notificação/auto de infração (NAI) n. 401010003182021195 (id. 156679650).

Irresignado com a r. decisão, o Estado de Mato Grosso
sustenta que o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, mormente por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 784, §1º, do CPC c/c 151, inc. II, do CTN.

Segue sustentando, a ausência da probabilidade do direito alegado, pois, o agravado não apresentou o recurso voluntário no processo administrativo tributário correspondente.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela antecipada recursal deferida.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, consoante bem anotado pelo i. Relator,
“No caso, o recurso voluntário protocolado tempestivamente, atingiu a sua finalidade, tanto que o erro no protocolo foi identificado pela Administração. Além disso, a sua análise não causaria qualquer prejuízo às partes. Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, pelo que possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a notificação/auto de infração (NAI) nº 401010003182021195 (Id. 153060190 – fls. 32)”
(id. 156679650).

À vista disso, em sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Na verdade, a questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão do acesso ao duplo grau de jurisdição administrativo, bem como pelo fato da d. magistrada ter indeferido o pedido liminar perseguido nos autos do mandado de segurança (id. 153060190 – pág. 10/), restando evidente o perigo de dano.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. [...]

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. [...]
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Assim, ressalto que a questão afeta a presença ou não dos requisitos para a suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 784, §1º, do CPC c/c 151, inc. II, do CTN, deverá ser devidamente analisado na análise do recurso principal.

Por conseguinte, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, verifica-se que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, estão presentes os requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Ademais, ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023